Tribunal: TJES
Processo: 5037902-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037902-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO HUMOR. INAPTIDÃO NÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou nulo o ato de eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Soldado Bombeiro Combatente, na etapa de inspeção de saúde, e determinou o prosseguimento do candidato no certame, condicionando a nomeação e posse ao trânsito em julgado da decisão. A eliminação decorreu de diagnóstico de transtorno de humor registrado pela Junta Militar de Saúde, sem laudo psiquiátrico que corroborasse a conclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a eliminação do candidato, baseada em diagnóstico de transtorno de humor pela Junta Militar de Saúde, sem laudo psiquiátrico, atende aos critérios de legalidade e razoabilidade; e (ii) se a apresentação de laudo médico particular pelo candidato tem força para invalidar o ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital nº 001/2022 do certame exige avaliação médica criteriosa, mas a eliminação do candidato pela Junta Militar de Saúde não foi fundamentada em exame clínico psiquiátrico prévio, descumprindo o disposto no edital quanto à necessidade de rigor técnico.

O laudo psiquiátrico apresentado pelo candidato atesta plena capacidade psíquica para o exercício do cargo, demonstrando que o diagnóstico de transtorno de humor anterior não compromete sua aptidão atual.

A eliminação com base em eventual prognóstico de incapacidade futura viola o princípio da razoabilidade, uma vez que a potencialidade de recorrência não configura critério objetivo de inaptidão.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema nº 1015 de Repercussão Geral no sentido de que a vedação de posse em razão de histórico de doença grave, sem incapacidade funcional atual, é inconstitucional, configurando discriminação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público deve ser fundamentada em exame clínico adequado que comprove inaptidão funcional atual, conforme exigências editalícias e princípios constitucionais.

A possibilidade de recorrência de doença pregressa não constitui, por si só, fundamento válido para eliminação em certame público.

É inconstitucional a eliminação de candidato apto, com base em diagnóstico prévio que não compromete a capacidade funcional presente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput e incisos I e II; CPC, art. 85, §§ 4°, III, e 11; Lei 3.196/1978, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1015, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, APL nº 0003903-89.2011.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julg. 26.02.2013.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5037902-59.2022.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada por
GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO
, que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato de eliminação do autor na fase de inspeção de saúde do concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QBMP-0) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, determinando o prosseguimento do candidato no certame, condicionado o ato de nomeação e posse ao trânsito em julgado da decisão.

Em seu recurso (id. nº 9394043), o Estado recorrente alega que o ato administrativo de exclusão do autor foi embasado no Edital nº 001/2022 e em parecer técnico especializado, que identificou histórico de transtorno de humor, assim como que está vinculado às regras do edital e que a avaliação médica realizada seguiu os parâmetros estabelecidos.

No mais, defende que a apresentação de laudos médicos particulares não é suficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo, especialmente em virtude de potenciais desigualdades que isso causaria entre os candidatos.

Muito bem. Como restou decidido quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000677-43.2023.8.08.0000, a questão posta ao exame deste órgão julgador cuida de ação ordinária ajuizada pelo recorrido, candidato ao cargo de Soldado Bombeiro Combatente, regido pelo Edital nº 001/ 2022 – CBMES, o qual foi eliminado na terceira etapa, destinada a Inspeção de Saúde, face a constatação pela Junta Militar de Saúde de “Transtorno de Humor”, o que levou a sua inaptidão com base no § 16 do Art. 3º do Anexo V do Edital.

Dito isso, com relação à temática em análise, deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”
.

Na hipótese do certame ora analisado, os critérios e a regulamentação da aludida etapa estão previstos nos itens do Anexo V do Edital, cujos trechos cito abaixo:

Do Exame Médico

O Exame Médico é realizado através de perícia médica pela Junta Militar de Saúde e visa verificar se o candidato preenche os padrões de saúde exigidos para a carreira na Polícia Militar, após avaliação médica, e de exames complementares.

Seção I

Da Avaliação Médica

Art. 1º. Os candidatos convocados para Exame Médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, para Avaliação Médica, munidos dos Exames Complementares descritos no item II, deste anexo.

a) 1º. Os exames médicos, de caráter obrigatório, serão eliminatórios e o candidato será considerado APTO ou INAPTO para o concurso.

b) 2º. Os exames médicos estarão sob a responsabilidade do Centro de Perícias Médicas da Diretoria de Saúde da PMES.

c) 3º. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares necessários previstos em edital específico, assim como outros que a Junta Militar de Saúde poderá solicitar para elucidação diagnóstica.

d) 4º. A Avaliação Médica será realizada pela Junta Militar de Saúde, que deverá consignar, objetivamente, os dados observados na respectiva ficha médica, bem como registrada em ata própria específica para tal fim.

e) 5º. A critério da Junta Militar de Saúde, qualquer outro exame complementar poderá ser solicitado.

f) 6º. Em todos os exames complementares, além da data e do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, bem como o número de documento de identidade do candidato, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão do referido número.

a) 7º. A Junta Militar de Saúde, após o exame clínico e a análise dos exames complementares dos candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.

b) 8º. Será eliminado do concurso público o candidato considerado INAPTO nos exames médicos.

c) 9º. O exame médico será realizado no Centro de Perícias Médicas da Diretoria de Saúde, da Polícia Militar do Espírito Santo, e as normas que seguem estabelecem os exames complementares obrigatórios, as condições de inaptidão, e os índices admissíveis, sendo da responsabilidade do candidato o conhecimento prévio das mesmas.

(...)

Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

§ 16. Doenças Psiquiátricas

Avaliação cuidadosa da história, que detecte:

- transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas;

- esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes;

- transtornos do humor;

- transtornos neuróticos;

- transtornos de personalidade e de comportamento;

- retardo mental; e

- outros transtornos mentais.

Deverão ser observadas as descrições clínicas e diretrizes diagnósticas da classificação de transtornos mentais e de comportamento da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças da OMS (CID-10). (grifei)

Assim, após análise de todo o arcabouço probatório, não vislumbro a observância, por parte da Junta Militar de Saúde, do que disposto no artigo 1º, inciso 7º do Anexo V do Edital acima referenciado que estabelece a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato, o que entendo como necessário, se considerado a ausência de laudo médico psiquiátrico que pudesse respaldar a conclusão da Junta acerca do quadro clínico atinente a “
transtornos do humor
”.

De outro lado, vale destacar que o recorrido logrou carrear ao feito laudo psiquiátrico (id 19832292 dos autos de origem) que atesta a plena capacidade psíquica para o exercício do cargo.

De mais a mais, vale destacar que o fato de o candidato ter apresentado quadro grave de depressão no ano de 2020 não pode, por si só, autorizar a sua eliminação do certame público, sobretudo porque a retomada do aludido quadro clínico é evento futuro e incerto, não servindo, assim, como motivação válida para o ato administrativo.

Nesse rumo, vem caminhando a jurisprudência sedimentada do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese jurídica contida no Tema de Repercussão Geral nº 1015, que cito:

É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).

Dessa maneira, considero que a postura adotada pela Administração Pública vai de encontro ao princípio da razoabilidade, eis que exclui candidato em razão de mera possibilidade de incapacitação futura, o que não se pode admitir.

Sobre o tema, este Eg. TJES já decidiu:

[...] Restou incontroverso que no momento em que se submeteu ao certame, o apelante não apresentou qualquer comprometimento funcional que o inabilitasse a ingressar nos quadros da PM, não apenas em decorrência dos laudos médicos juntados às fls. 65/66, atestando a inexistência de restrição ou comprometimento para o trabalho, mas, principalmente, pela aprovação do candidato recorrente no teste de avaliação física (taf) ao qual se submeteu. 3. A amplitude das regras constitucionais que proíbem a discriminação no ambiente de trabalho, insculpidas nos incisos XXX e xxxi do artigo 7º, deve ser obtemperada pela prerrogativa conferida à administração de eleger os requisitos necessários a tal admissão (artigos 37, inciso I e 39, § 2º da Constituição da República), os quais, entretanto, devem ser instituídos por Lei e pautados pelo princípio da razoabilidade. Em tal cenário,
ao estado é vedada a eleição de distinções fortuitas e injustificadas, como parece ser a desclassificação do candidato aprovado em teste físico do certame, baseado unicamente na possibilidade futura de que venha a desenvolver os sintomas da doença
. 4. A eliminação do candidato que obteve sucesso em sua avaliação física constitui indevido e desigual exercício premonitório sobre sua capacidade funcional, plenamente demonstrada na atualidade, porquanto de acordo com o histórico do recorrente, o tratamento cirúrgico foi realizado há mais de 05 (cinco) anos, com fratura consolidada e boa evolução, o que demonstra um prognóstico otimista acerca de seu quadro clínico. Diferente seria a hipótese de candidato que já apresentasse sintomas de comprometimento nas articulações quando de sua avaliação física ou funcional. 5. Este pronunciamento jurisdicional manteve estrita obediência ao primado da separação de poderes, eis que não adentrou no mérito do ato administrativo de escolha dos critérios que devem nortear o exame de saúde dos candidatos, mas tão-somente reconheceu que tais parâmetros devem estar em consonância com o princípio da razoabilidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. [...] (APL 0003903-89.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 26/02/2013; DJES 08/03/2013 - grifei).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 4°, III e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.